Tribunal: TJBA
Processo: 0544359-38.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544359-38.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, DANIEL LIMA MAYRINCK DE ANDRADE, CAMILA BRANDAO LOBO

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO CALDAS WEYLL e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À RN 63/2003. PRECEDENTES DO STJ. REAJUSTE
ANU
A
L EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE E
DA VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR (VCMH)
DEMAIS ENCARGOS. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO AUMENTO. APLICAÇÃO
COM BASE NOS ÍNDICES DA ANS. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. NÃO VERIFICADO DANO À PERSONALIDADE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO
PARCIALMENTE
. SENTENÇA REFORMADA.

1. Da análise do contrato de adesão – proposta 4304352 – colacionado ao ID 144325528, autos de origem, e assinado em 10/11/2012, constata-se que a parte Autora declarou ciência dos termos “Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde” editado pela ANS, no qual prevê, especificamente, o reajuste por faixa etária, sendo a última quando do alcance da idade de 59 anos.

2.
Tendo a parte Autora aderido ao plano de saúde no ano de 2012, a mesma se submete aos termos da Resolução Normativa 63/2003 a qual fixa como última faixa etária as pessoas com 59 ou mais anos, sendo que tal reajuste não pode ultrapassar o valor de seis vezes o valor da primeira faixa etária
, sendo que o reajuste praticado a título de mudança de faixa etária ao completar 59 anos de idade, o percentual de 94,49% mostra-se em consonância com o quanto estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, posto que, o percentual de 94,49% não é superior a seis vezes o valor da primeira (56,54%), bem como a variação acumulada das faixas se mostram iguais

3
. Da análise mais aprofundada dos autos, verifica-se que a parte A
utora
firmou contrato coletivo de saúde, não sendo, esta modalidade, obrigada a seguir os ditames estabelecidos pela ANS, podendo, então, aplicar dos reajustes estabelecidos entre as partes contratantes, com base na Variação dos Custos Médicos-Hospitalares e sinistralidade, buscando o equilíbrio atuarial da entidade, conforme precedentes do STJ.

4
.
A

parte ré
deveria ter comprovado a necessidade de sua incidência, mediante a demonstração dos custos alegados e, como não houve a comprovação, foi necessário aplicar o mesmo índice da ANS, conforme jurisprudência d
os
Tribuna
is
.

5.
A
mera discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais versada nos autos não enseja dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a sua comprovação e, eventualmente, a sua extensão.

6
. RECURSO
S
CONHECIDO
S. APELO DO AUTOR
DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO
PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelaç
ões
Cíve
is

Simultâneas
nº
0544359-38.2015.8.05.0001
,
em que são apelante
s e apelados

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
ANTONIO RAIMUNDO CALDAS WEYLL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO
S
RECURSO
S
, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DA RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA